Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710987-04.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DOMINGAS VIEIRA SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno da marcha processual com o dessobrestamento dos autos, manifestem-se as partes sobre interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator